Tribunal: TJMT
Processo: 1001795-49.2025.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001795-49.2025.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (AGRAVANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS - CPF: 007.151.495-39 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES EM CASOS DE DISSDÍOS INDIVIDUAIS. PODER DE POLÍCIA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA APLICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos contra cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir: (i) se o julgamento monocrático da apelação foi adequado; (ii) se o PROCON possui legitimidade para aplicar multas em casos de dissdíos individuais entre consumidor e fornecedor; (iii) se houve conduta infrativa por parte da instituição financeira; e (iv) se a multa aplicada observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

. O julgamento monocrático da apelação encontra amparo no art. 932, IV e V, do CPC, considerando a existência de jurisprudência dominante sobre a matéria, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

4. O PROCON, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência legal para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções administrativas nas hipóteses de infrações às normas consumeristas, independentemente de se tratar de questão individual ou coletiva, conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.523.117/SC.

5. A conduta omissiva da instituição financeira, que não atendeu tempestivamente à solicitação do consumidor quanto à entrega de cópia do contrato de alienação fiduciária e posteriormente não respondeu à notificação do PROCON, configura infração às normas de proteção ao consumidor, justificando a aplicação da sanção administrativa.

6. A multa aplicada no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) observou os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e a primariedade, mostrando-se proporcional e adequada ao caráter pedagógico e punitivo da sanção administrativa.

7. A aplicação da taxa SELIC para atualização de débitos fiscais municipais constitui matéria não suscitada no recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada em sede de agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O PROCON possui legitimidade para aplicar multas administrativas em casos de infrações às normas consumeristas, independentemente de se tratar de questão individual ou coletiva. 2. A multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando observados os critérios do art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comporta revisão pelo Poder Judiciário, cujo controle limita-se à legalidade do ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 55, §§ 1o e 4o, e 57; Decreto no 2.181/97, arts. 3o, X, 4o, III, 5o, 18, I, e 33, § 2o; CPC, arts. 932, IV e V, 1.003, § 5o, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.523.117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/05/2015; TJMT, AC no 1017049-62.2022.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 11/06/2025; TJMT, AC no 1036907-21.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13/08/2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1001795-49.2025.8.11.0007, que negou provimento ao recurso de apelação (ID. 312713393):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaina Rebucci Dezanetti
,
que, nos
“
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 1001795-49.2025.8.11.0007 ajuizado em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 309682870):

“Vistos.

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
em face do
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA
, ambos qualificados nos autos.

Alega a parte autora que, sobre si, fora aplicada multa pelo órgão de proteção ao consumidor (PROCON), diante da reclamação administrativa no 51.005.001.16-0002118. Aponta a ilegitimidade do órgão administrativo para impor multa por questão contratual. Ainda, que houve a perda do objeto pela demanda resolvida e o desvio de finalidade da penalidade aplicada de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para se suspender o crédito tributário e a procedência do pedido para anular-se o ato administrativo. Subsidiariamente, pugnou pela redução da multa aplicada com a incidência da taxa SELIC.

A inicial foi recebida sob o ID 189067025, deferindo-se a tutela pleiteada pela ausência de caução.

Contestação juntada sob o ID 163114366, na qual o demandado pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Impugnação à contestação sob o ID 195753354.

Rejeitados os embargos de declaração (ID 165455058).

Intimadas as partes acerca das provas que pretendem produzir, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado do feito.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O caso comporta julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I, do CPC. Ademais, a brevidade da sentença fora objeto de pleito das partes (ID 197323674 e ID 199557653).

Menciono, inicialmente, que cabe ao judiciário, nas ações de anulação de processo administrativo, verificar a legalidade do ato, proporcionalidade do ato e o devido processo legal.

Pois bem, insurge dos autos a discussão acerca da legalidade do processo administrativo no 51.005.001.16-0002118 que aplicou multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), e sua eventual excessividade.

Assim, descabe razão o embargante ao impugnar a lisura do processo administrativo do PROCON de Alta Floresta. Trata-se de órgão administrativo cuja responsabilidade recai em fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Decreto n. 2.181/97 dispõe sobre as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, em especial, sobre os órgãos públicos responsáveis pela apuração das ilicitudes lesivas ao consumidor:

Art. 3
o
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei no 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto;

Com efeito, descaracteriza-se de ilegalidade o ato de o PROCON analisar as cláusulas contratuais impostas aos consumidores pelas empresas e sentenciar os conflitos, por ser ato inerente às suas atividades legais. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – REJEITADA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALOR DA MULTA – MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor
, consoante preleciona os arts. 3°, X, e 4°, III, do Decreto no. 2.181/1997.

2. Não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que a decisão administrativa impugnada apresenta relatório dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena.

3.
A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa
, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor

4. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1036907-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)
Grifo nosso.

Outrossim, a demandante não constituiu nos autos comprovação de eventual nulidade administrativa para a anulação da multa a si aplicada, eis que, em análise ao processo administrativo, houve o acesso à ampla defesa e ao contraditório, observa-se que o órgão de proteção ao consumidor apresentou decisão motivada para a aplicação da sanção, atentando-se aos fatos apresentados pelo consumidor e, principalmente, a ausência de resposta pelo demandante na seara administrativa, de modo que inexistem vícios capazes de anular o ato do PROCON.

Nesse sentido, consigno que, pela requerente, não houve o atendimento das solicitações exaradas pelo órgão, tampouco a defesa administrativa com a apresentação de contratos ou outros documentos que descaracterizariam o direito da consumidora. Dessa forma, considerando-se a revelia da parte autora no processo administrativo, não há que se falar em rever o ato executivo.

Ainda, a multa aplicada se revela proporcional ao caso, como especificado durante a instrução administrativa, eis que aplicada em valor justo e com as atenuantes por ser primário. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO PARA REDUZIR MONTANTE DA MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO – MÉRITO: NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO VERIFICADAS –– NULIDADE DAS CDAS – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ILIDIDAS ––OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR ORIGINAL DA MULTA REESTABELECIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO DA EMPRESA EMBARGANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

2. Quanto à fundamentação da decisão, concluo que a formação da convicção do juízo, como exposta em sentença, deu-se em consonância com as provas dos autos, não havendo que se falar em obrigatoriedade de manifestação sobre todas as arguições e teses levantadas pelas partes (art. 489, § 1o, IV).

3.
Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário.

4. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

5. Recursos de Apelação conhecidos, com desprovimento do apelo interposto pela empresa e provimento recursal ao Estado de Mato Grosso.

(N.U 1036203-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)
Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

2.

Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

3. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se não há qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

4. Recurso não provido.

(N.U 1021319-32.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)
Grifo nosso.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as baixas de estilo.

CUMPRA-SE.

Alta Floresta/MT, datado e assinado eletronicamente.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a decisão administrativa é nula, sob os argumentos de que
“o PROCON é órgão que atua com parcialidade, inclusive decorrente de lei, razão pela qual é irresponsável permitir-lhe que exerça função reservada à jurisdição”
.

Nesse contexto, explica que “só o Poder Judiciário tem legitimidade para impor ao fornecedor a necessidade de reparação dos danos sofridos, vez que o ressarcimento deve ser em favor da vítima, e não do erário”.

Aduz que não houve conduta infrativa à legislação consumerista e qualquer dano ao consumidor, uma vez que
“após a ciência da referida demanda administrativa, o Apelante esclareceu que enviou o contrato pelos Correios à consumidora, mas que o contrato retornou sem leitura. Após, efetuou nova tentativa e o contrato foi entregue. Ou seja, a demanda foi resolvida de maneira célere e extrajudicial”
.

Alega, ainda, que a multa fixada pelo PROCON é exorbitante e deve ser reduzida pelo judiciário, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, entende que “os atos administrativos punitivos não se prestam a arrecadar recursos ao erário público”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença de 1o grau, para julgar procedentes os embargos à a execução aviados, anulando a exação fiscal, conforme as razões expostas. Requer também a condenação do Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, a serem arbitrados por esta Corte. (...)”

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 309682877).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, tendo sido realizado o pagamento do preparo (ID. 309682874).

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

No caso sob apreciação, conforme já relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaina Rebucci Dezanetti
,
que, nos
“
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 1001795-49.2025.8.11.0007 ajuizado em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT, julgou improcedente o feito (ID. 309682870).

O fato jurídico-processual revela que o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA ajuizou, em
17.10.2024,
a ação de execução fiscal n.o 1009174-75.2024.8.11.0007 em desfavor de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, visando ao recebimento de créditos inscritos nas CDA n.o 775/2024, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$
R$ 23.964,53 (vinte e três mil novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)
.

Citada, a parte executada deixou de se manifestar nos autos e, em continuidade, a exequente requereu o bloqueio via sistema SISBAJUD (ID. 180598044 – Ação n.o 1009174-75.2024.8.11.0007).

Em
27.1.2025
, o Juízo singular realizou o bloqueio on-line e efetuou a penhora de R$ 26.935,84 (vinte e seis mil novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Em 28.2.2025, a parte executada efetuou depósito judicial, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Na petição inicial, suscita, em resumo: 1) abuso de poder de polícia do PROCON; 2) ilegitimidade para impor multa por questão contratual; 3) perda do objeto, sob assertiva de que a demanda foi resolvida; 4) desvio de finalidade da penalidade aplicada; 5) ausência de proporcionalidade e razoabilidade na multa e; 6) aplicação da taxa Selic.

Deferido o efeito suspensivo (ID. 309682857), o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA apresentou impugnação (ID. 309682858).

Posteriormente, em
11.07.2025
, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 309682870).

Inconformada, a parte interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, infere-se das razões recursais que a parte apelante suscita preliminar das sanções aplicadas, por não possuir, o PROCON, poder de polícia para a aplicação de multas sobre “reclamações acolhidas pelas decisões administrativas versavam exclusivamente sobre questão individual e privada de determinados consumidores e não a coletividade”.

Tal circunstância impõe o exame da referida preliminar em conjunto com o mérito da demanda, em estrita consonância com a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, segundo a qual questões preliminares que demandam análise aprofundada da totalidade fático-probatória dos autos ou que guardam estreita relação com o direito material controvertido devem ser enfrentadas por ocasião do julgamento de fundo, a fim de assegurar a coerência lógica da prestação jurisdicional, bem como a observância aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Superada essa questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

O PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifo nosso)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Logo, afasta-se a alegação defensiva de que o PROCON não possui legitimidade para aplicar multas.

Noutro giro, da análise dos procedimentos administrativos em questão, nota-se que foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

No concernente aos valores da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017).

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), levou em consideração a gravidade da infração cometida, as condições econômica do fornecedor e a primariedade, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

(...)

5.
O acórdão embargado analisou expressamente os critérios legais aplicáveis à sanção administrativa, incluindo a gravidade da infração, a primariedade do infrator e sua condição econômica, de acordo com o art. 57 do CDC.

6. Destacou-se também a jurisprudência do STJ quanto à função pedagógica e punitiva da multa administrativa, afastando tanto o caráter confiscatório quanto a sua ineficácia.

(...)

(N.U 0002221-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025) (grifo nosso)

Ademais, embora o apelante sustente que não houve dano ao consumidor e que a demanda foi solucionada extrajudicialmente, observa-se dos autos que não houve entrega tempestiva dos documentos solicitados, frustrando o direito à informação do consumidor, o que caracteriza infração ao CDC.

Portanto, a multa arbitrada revela-se proporcional à conduta apurada, considerando a conduta omissiva e a necessidade de coibir práticas semelhantes, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Noutro giro, é evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Por efeito, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, majorada em 1% (um por cento), perfazendo o total de 11% (onze por cento).

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, preliminarmente, que não caberia julgamento monocrático, sob assertiva de que
“o caso posto em debate não possui identidade fática suficientemente apta a ser enquadrado em matéria sumulada ou com assente jurisprudência”.

Apregoa que a
“atuação do PROCON, embora relevante na defesa dos direitos do consumidor, encontra limites em seu poder de polícia”
.

Salienta, ademais, a
“ausência de conduta infrativa do agravante e perda do objeto da reclamação administrativa”
.

Pontua sobre “
desvio de finalidade da penalidade aplicada e da ausência de proporcionalidade e razoabilidade na multa
”.

Alega, por fim, que a aplicação da taxa Selic é matéria de ordem pública e deveria ter sido analisada.

Por essa razão, requer:

“(...) provimento ao recurso de apelação do Itaú Unibanco para reconhecer a nulidade da CDA que ensejou a Execução Fiscal embargada. Caso assim não o seja, espera-se que o recurso seja apresentado em mesa para julgamento pelo Colegiado, ao qual se pede o provimento deste agravo interno, para reconhecer a nulidade do pronunciamento monocrático e reconhecer a nulidade da CDA que ensejou a Execução Fiscal embargada ou, subsidiariamente, requerer a minoração da multa para os padrões de razoabilidade, além da aplicação dos juros em observância a taxa SELIC.” (ID. 318719895)
.

Nas contrarrazões, o Município de Alta Floresta sustenta, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal quanto ao pedido de aplicação da taxa SELIC, por não ter sido suscitado no recurso de apelação. No mérito, defende a regularidade da decisão agravada, a legitimidade do PROCON para aplicar multas administrativas, a existência de infração consumerista e a proporcionalidade da multa aplicada (ID. 325906890).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1001795-49.2025.8.11.0007, que negou provimento ao recurso de apelação (ID. 312713393).

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

O agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, argumentando que o caso não comportaria julgamento singular por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC, requerendo a remessa do recurso para julgamento colegiado.

A preliminar não merece acolhimento. O art. 932, incisos IV e V, do CPC autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso monocraticamente quando a decisão recorrida ou o recurso estiver em confronto com súmula ou jurisprudência dominante dos tribunais superiores ou do próprio tribunal.

No caso em análise, a decisão monocrática fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça acerca da legitimidade do PROCON para aplicar multas administrativas em casos de infrações às normas consumeristas, inclusive em dissídios individuais, bem como sobre os limites do controle judicial sobre tais atos administrativos.

Portanto, o julgamento monocrático encontra-se em perfeita consonância com o disposto no art. 932 do CPC, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

O Município de Alta Floresta suscita, em contrarrazões, a ocorrência de inovação recursal quanto ao pedido de aplicação da taxa SELIC para atualização do débito fiscal, por não ter sido suscitado no recurso de apelação.

Assiste razão ao agravado. Da análise do recurso de apelação (ID 309682873), verifica-se que o agravante não suscitou a questão relativa à aplicação da taxa SELIC para atualização do débito fiscal, tratando-se de matéria nova trazida apenas em sede de agravo interno.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se admite a inovação de teses em sede de agravo interno, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, recente julgado deste Tribunal:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. PEDIDO FORMULADO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. POSTERIOR MODIFICAÇÃO DE TESE. INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E UNICIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO." (TJMT, AI no 1027885-52.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/05/2025)

Portanto, acolho a preliminar para não conhecer do pedido de aplicação da taxa SELIC, por configurar inovação recursal.

DO MÉRITO

DA LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTAS EM DISSDÍIOS INDIVIDUAIS

O agravante reitera a tese de ilegitimidade do PROCON para impor multa por dissídio individual, alegando abuso do poder de polícia e usurpação de função jurisdicional.

Tal argumentação não merece prosperar. O PROCON, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência legal para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções administrativas nas hipóteses de infrações às normas consumeristas, conforme disposto no art. 3o, X, e 4o, III, do Decreto no 2.181/97:

"Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

[...]

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor."

"Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

[...]

III - fiscalizar as relações de consumo;"

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o PROCON possui legitimidade para aplicar multas administrativas em casos de infrações às normas consumeristas, independentemente de se tratar de questão individual ou coletiva:

"PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual não está em conformidade com a orientação do STJ.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos ou o número maior ou menor de vítimas apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.

5. Recurso Especial provido."

(STJ, REsp 1.523.117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Portanto, não há que se falar em abuso do poder de polícia ou usurpação de função jurisdicional, uma vez que o PROCON atuou dentro de suas atribuições legais, fiscalizando o cumprimento das normas consumeristas e aplicando a sanção administrativa cabível diante da constatação de infração.

DA EXISTÊNCIA DE CONDUTA INFRATIVA

O agravante sustenta que não houve conduta infrativa, pois a demanda do consumidor foi solucionada extrajudicialmente com a entrega do contrato solicitado, configurando perda do objeto da reclamação administrativa.

Contudo, conforme bem destacado na decisão agravada e comprovado nos autos, a instituição financeira não atendeu tempestivamente à solicitação do consumidor quanto à entrega de cópia do contrato de alienação fiduciária, frustrando seu direito à informação, garantido pelo art. 6o, III, do CDC.

Além disso, conforme consta da certidão juntada aos autos, mesmo após a intervenção do PROCON, a consumidora compareceu ao órgão em 27/10/2016 informando que ainda não havia recebido o contrato original para apresentação junto ao DETRAN, o que impossibilitava a transferência do veículo.

Ademais, a instituição financeira manteve-se inerte diante da notificação do PROCON para apresentação do documento ou impugnação, caracterizando violação ao art. 55, § 4o, do CDC e ao art. 33, § 2o, do Decreto Federal no 2.181/97:

"Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis."

Portanto, restou configurada a conduta infrativa da instituição financeira, justificando a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON.

DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA APLICADA

O agravante argumenta que a multa aplicada é desproporcional e irrazoável, caracterizando desvio de finalidade, e requer, subsidiariamente, sua redução.

A multa administrativa foi fixada no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), observando os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos."

Conforme destacado na decisão agravada, o PROCON Municipal fixou a multa considerando a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e a primariedade, inclusive aplicando atenuante que reduziu a pena-base em 1/3.

Considerando que se trata de instituição financeira de grande porte, integrante de um dos maiores grupos bancários do país, com expressiva capacidade econômica, o valor da multa mostra-se proporcional e adequado ao caráter pedagógico e punitivo da sanção administrativa.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

[...]

5. O acórdão embargado analisou expressamente os critérios legais aplicáveis à sanção administrativa, incluindo a gravidade da infração, a primariedade do infrator e sua condição econômica, de acordo com o art. 57 do CDC.

6. Destacou-se também a jurisprudência do STJ quanto à função pedagógica e punitiva da multa administrativa, afastando tanto o caráter confiscatório quanto a sua ineficácia."

(TJMT, ED no 0002221-93.2013.8.11.0041, Rel. Des. Luis Otávio Pereira Marques, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, j. 23/07/2025)

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade ou desvio de finalidade na aplicação da multa administrativa, que observou os critérios legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, não se vislumbra qualquer razão para reforma da decisão monocrática questionada, impondo-se a rejeição do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026